Tribunal: TJES
Processo: 5004366-62.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004366-62.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: CAMILA ROSA PINTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ATACA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC –
INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §1º, DO CPC -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão referente à gratuidade da justiça encontra-se preclusa, vez que fora indeferida pela Juíza
a quo
, por meio de decisão interlocutória, de forma que competia à requerente, ora apelante, recolher as custas iniciais ou interpor recurso de agravo de instrumento contra o referido
decisum
.

2.
Considerando que a hipótese dos autos não é de extinção do processo sem julgamento de mérito com fulcro nos incisos II e III do art. 485 do CPC, mas sim com fulcro no inciso VI do referido dispositivo e que, portanto, prescinde da intimação pessoal a que alude o §1º, não há, por mais este motivo, razão para reforma da sentença recorrida.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recurso,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Na origem, a apelante
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou esta ação monitória em face de
CAMILA ROSA PINTO
, por meio da qual requereu o benefício da assistência judiciária gratuita e a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 16.932,18 (dezesseis mil, novecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).

O magistrado proferiu decisão (id. 7828667) por meio da qual indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora e concedeu prazo recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição,
o que não foi atendido
e, portanto, provocou a prolação da sentença ora vergastada (id. 7828669), que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito nos termos dos arts. 296, inciso I do CNCGJ/ES, 290 e 485, IV, ambos do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta (razões id 7828671), em suma, que antes de extinguir o processo sem exame de seu mérito, o juízo
a
quo
deveria ter determinado a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Pois bem.

Prima facie
, tem-se que

a questão referente à gratuidade da justiça encontra-se preclusa
, vez que o pedido respectivo fora indeferido pela Juíza
a quo
, por meio de decisão interlocutória, de forma que competia à requerente, ora apelante, recolher as custas iniciais ou interpor recurso de agravo de instrumento contra o referido
decisum
.

Descabida, portanto, a discussão acerca da comprovação dos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita à empresa apelante, consoante disposto no art. 507 do CPC,
in verbis
:

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Avançando pela argumentação da recorrente, verifico que o art. 485, §1º, do CPC somente se aplica às hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito previstas nos incisos II e III do referido dispositivo, quais sejam: processo paralisado por mais de um ano por negligência das partes e abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias,
in verbis
:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Considerando que a hipótese dos autos não é de extinção do processo sem julgamento de mérito com fulcro nos incisos II e III do art. 485 do CPC, mas sim com fulcro no inciso VI do referido dispositivo e que, portanto, prescinde da intimação pessoal a que alude o §1º, não há razão para reforma da sentença recorrida.

Antes o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)